Tribunal: STF
Processo: MS 32813
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandado de segurança é inadmissível contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização de recurso adequado ou, em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. Precedentes: MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 1º/7/2011; MS 30.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3/6/2011. 



    2. In casu, o ato impugnado foi praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 32.488. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.